Tribunal: STF
Processo: Rcl 26908
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.059.466, TEMA 966 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A  reclamação,  por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a  reclamação,  suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.



    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência”. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/8/2019).



    4. In casu, a hipótese dos autos se adéqua perfeitamente ao Tema de Repercussão Geral 966, reconhecida no RE 1.059.466, pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, e cujo julgamento ainda pende. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 



    5. A pretensão de obtenção de tutela provisória para sustação do ato, formulada pela reclamante, deve ser exercida nos recursos ordinário e extraordinário eventualmente interpostos contra a decisão reclamada, sob pena de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não se admite (artigos 299, parágrafo único, e 932, II, do Código de Processo Civil).



    6. Impende sobrestar o feito origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 1.059.466, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 



    7. Agravo a que se nega provimento.